Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708122-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Metrópoles Mídia e Comunicação Ltda. - EPP em face da r. decisão (ID 33568871) que, nos autos da Execução movida por Led Wave Paineis Eletrônicos S/A, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição dos créditos decorrentes de contratos mantidos pela Executada. A Agravante afirma que a execução deve prosseguir tão somente pelo valor incontroverso (R$ 579.950,84 – quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), decorrentes da atualização da execução com juros a partir da citação, incidência somente da taxa Selic e abatimento dos valores atualizados dos impostos não pagos pela exequente, tendo em vista que essas questões ainda se encontram em discussão em grau recursal dos Embargos à Execução. Alega a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao presente caso para que a medida não extrapole o necessário para a garantia da execução. Aduz que as receitas advindas de contratos de publicidade em uma empresa de mídia digital integram seu faturamento, o que é incontroverso nos autos, sendo necessária a limitação da penhora, tal como estabelece o art. 866, § 1o, do CPC/15, para salvaguardar a integridade da atividade empresarial, sugerindo o percentual de 5% (cinco por cento). Requer seja conferido o efeito suspensivo a fim de sobrestar o andamento do processo de origem até pronunciamento definitivo da Turma competente. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. Conforme bem destacado pelo d. Juízo a quo, os elementos trazidos pela parte Agravante não são capazes de indicar a existência de excesso de penhora, pois não há quantia depositada judicialmente que seja superior ao valor do débito perseguido. Também não se observa qualquer determinação para que a penhora incida sobre a totalidade do faturamento da empresa, mas somente sobre eventuais créditos, que sequer foram bloqueados até o momento. Segundo se infere da decisão anterior, datada de 16/11/2021 (ID 33568874 - pág. 2), foi determinado que a penhora deveria observar o valor do débito (R$ 1.040.498,80 – um milhão, quarenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Por oportuno, consigne-se que, diverso do que pretende a Agravante, a execução não pode se limitar ao valor apontado por ela como incontroverso, tendo em vista inexistir nos autos notícia de recebimento do recurso nos Embargos à Execução no 0728727-89.2019.8.07.0001 com efeito suspensivo. Ressalte-se não ter sido demonstrado nos autos que a penhora determinada possa inviabilizar a atividade empresarial da Agravante. Mas, caso essa hipótese se concretize, a questão deverá ser submetida à análise do d. Julgador, mediante apresentação de provas dessa circunstância. Dessa forma, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade, inviável limitar a penhora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator